Tribunal: STF
Processo: ARE 1565074
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aos fundamentos de que (i) não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário; (ii) seria necessário o exame de legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário e (ii) incidem ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral e a Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e a Súmula Vinculante 10 do STF e (ii) apurar se é admissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida interpreta normas infraconstitucionais e exige reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. Esta SUPREMA CORTE entende que não há violação ao art. 97 da CF/1988 nem à Súmula Vinculante 10 quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastá-la com fundamento direto na CONSTITUIÇÃO.

    4. A divergência quanto à inclusão da empresa no polo passivo da execução decorre da interpretação de normas infraconstitucionais e da análise do contexto fático, o que caracteriza ofensa constitucional meramente reflexa.

    5. O reexame da matéria, para acolher a pretensão recursal, demandaria a análise de provas e da legislação infraconstitucional aplicável, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 97; CPC, arts. 988, 1.030 e 1.021, § 4º; RISTF, art. 13, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 784.179-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17.02.2014; STF, ARE 767.313-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 26.03.2015; STF, ARE 1.296.307/SP-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05.07.2021; STF, RE 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 09.08.2021; STF, ARE 748.371/MT (Tema 660).